Tribunal: STF
Processo: RE 84622
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO O VALOR DA CAUSA NÃO ATINGE
A ALÇADA REGIMENTAL, SE NÃO FICAM DEMONSTRADOS OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.